Tribunal: TJBA
Processo: 8086993-52.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086993-52.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA RODRIGUES DE DEUS UMBELINO

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

PJ03

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). ALEGADA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALECIMENTO DA AUTORA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PROCURAÇÃO SEM EFICÁCIA. EXTINÇÃO DO MANDATO PELA MORTE DA MANDANTE. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE DE SER PARTE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO PROCESSUAL VALIDAMENTE CONSTITUÍDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NULIDADE ABSOLUTA. ANULAÇÃO, DE OFÍCIO, DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, exclusão de anotação no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central e condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da alegada ausência de notificação prévia acerca do registro de dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia consiste em verificar, preliminarmente, a validade da constituição da relação processual diante da constatação de que a autora faleceu antes do ajuizamento da ação e, por consequência, a possibilidade de subsistência dos atos processuais praticados, inclusive da sentença recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A impugnação ao benefício da gratuidade da justiça formulada em contrarrazões deve ser rejeitada, por ausência de demonstração de alteração da situação econômica da parte beneficiária.

4.

Restou comprovado nos autos, por meio da certidão de óbito e do comprovante de situação cadastral do CPF emitido pela Receita Federal, que a autora faleceu em 28/04/2024, anteriormente ao ajuizamento da demanda, ocorrido em 03/07/2024.

5.

A personalidade civil extingue-se com a morte (art. 6º do Código Civil), cessando igualmente a capacidade de ser parte, pressuposto indispensável para a constituição válida da relação jurídica processual.

6.

O mandato judicial extingue-se com a morte da mandante, nos termos do art. 682, II, do Código Civil, razão pela qual a procuração juntada aos autos perdeu eficácia antes do ajuizamento da demanda, tornando juridicamente inválidos os atos posteriormente praticados em nome da falecida.

7.

A sucessão processual disciplinada nos arts. 110 a 112 do Código de Processo Civil pressupõe a existência de processo regularmente constituído, hipótese diversa da presente, em que a ação foi proposta quando a autora já era falecida, impedindo o nascimento da relação processual.

8.

Configurada a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da nulidade absoluta dos atos processuais, com a anulação da sentença e a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Sentença anulada, de ofício. Processo extinto sem resolução do mérito. Recurso de apelação prejudicado.

Tese de julgamento:

"1. O ajuizamento de ação em nome de pessoa já falecida impede a formação válida da relação jurídica processual, por ausência de capacidade de ser parte, configurando vício insanável que impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. 2. A morte da mandante extingue o mandato judicial (art. 682, II, do Código Civil), tornando sem eficácia a procuração utilizada para o ajuizamento da demanda após o óbito e acarretando a nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes. 3. A sucessão processual prevista nos arts. 110 a 112 do CPC somente é cabível quando o falecimento ocorre após a válida constituição da relação processual, não se aplicando às hipóteses em que a parte já era falecida antes da propositura da ação."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº 8086993-52.2024.8.05.0001,
em que figura como apelante
MARIA RODRIGUES DE DEUS UMBELINO
e, como parte apelada,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes do voto do Relator,

em
ANULAR, DE OFÍCIO, A SENTENÇA E JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 485, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, RESTANDO PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO,
nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, _______ de ________ de ______.

Presidente

Des.
PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça